Tribunal: STF
Processo: Rcl 43668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Djalma Viana Cavalcante contra ato da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará nos autos do Processo nº 0008998-62.2015.8.06.0171, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 11.
    2. Narra a inicial que o Reclamante permaneceu algemado indevidamente durante toda a sessão de julgamento no plenário do Júri.
    O Reclamante informa que “(...) mesmo a defesa tendo realizado requerimento para que não fossem utilizadas algemas (nos termos da Súmula Vinculante 11 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal), o réu permaneceu algemado”. 
     Relata que a “determinação de utilização de algemas e de reforço policial foi realizada sem nenhuma justificativa concreta que indicasse risco de fuga, reação do preso, resgate ou risco à segurança do réu ou dos presentes”.
    Assevera que “a grande quantidade de policiais no recinto já justificaria, por si só, a desnecessidade de utilização de algemas no réu, que, frise-se, é um senhor de mais de 50 anos, não tendo condições de imobilizar todos os policiais presentes, fugir e gerar risco à integridade dos presentes”.
    Argumenta, em síntese, que o ato reclamado afrontou o enunciado da Súmula Vinculante nº 11, porquanto o reclamante foi algemado sem justificativa plausível.
    Requer, em medida liminar e no mérito, “a nulidade de toda a sessão do júri e dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, determinando-se a submissão do reclamante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença”. 
    3. Conquanto requisitadas informações, não foram prestadas pela autoridade reclamada.
    4. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    3. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    4. Colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 11 desta Suprema Corte:
    “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    5. Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS EM SESSÃO PLENÁRIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Manter um réu algemado sem que haja uma demonstração inequívoca de sua necessidade impreterível, ocasiona, sem dúvida, uma coação ilegal. Contudo, no caso em espécie, entendo que se encontra configurada a excepcionalidade necessária para justificar a utilização de algemas durante a Sessão de Julgamento. 2. Não é passível de anulação, por contrariedade à prova dos autos, o julgamento baseado em decisão do Conselho de Sentença que, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a tese da acusação. 3. Recurso conhecido e improvido.”
    6. Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    7. Para fundamentar a excepcionalidade da utilização de algemas durante a Sessão de Julgamento, particularizando o caso concreto, o acórdão reclamado assentou:
    “[...] A defesa do apelante argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento por violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal e ao Decreto nº 8.856/2016, o qual disciplina o uso de algemas ao regulamentar o art. 199 da Lei nº 7.210/84.
     Não se pode olvidar que o uso de algemas gera constrangimento físico e moral indiscutível, motivo por que somente em situações excepcionais a prática é admitida.
     Decerto, manter um réu algemado, sem que haja uma demonstração inequívoca de sua necessidade impreterível, ocasiona, sem dúvida, uma coação ilegal. 
    Contudo, no caso em espécie, entendo que se encontra configurada a excepcionalidade necessária para justificar a utilização de algemas durante a Sessão de Julgamento. 
    Isto pois, conforme a Ata de Julgamento do Tribunal do Júri (fls. 252/262), a douta Magistrada indeferiu o pleito defensivo para que fossem retiradas as algemas do réu, após a informação dos agentes de segurança de que tal expediente poderia colocar em risco a integridade física dos presentes. Senão vejamos: 
    ‘Dado início à sessão, foi informado a esta magistrada pelos policiais que fizeram a condução do preso, quais sejam: Paulo José de Sousa Rodrigues, mat. 47306116, e José Taumaturgo Moares Andrade, mat. 43054813, o risco de resgate e periculosidade do réu, sendo solicitado o uso de algemas durante a sessão do júri. Cabendo a esta magistrada, como presidente da sessão, a segurança local e dos presentes, foi solicitado reforço policial, o que foi de pronto atendido, com policiais no salão do júri, bem como policiais na entrada do Fórum, tudo com fim de resguardar a segurança e integridade física de todos os presentes.
    Destaco, ademais, que o uso legítimo de algemas não é arbitrário e foi adotado na data de hoje, de modo excepcional, com o fim de impedir, prevenir, ou dificultar fuga ou reação indevida do preso, em face das fundadas suspeitas apontadas pelos agentes do GORE. 
    A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Sabe-se da necessidade de assegurar o princípio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Todavia, em face das fundadas suspeitas de fuga, resgate ou reação indevida do preso, foi determinado, em caráter excepcional a manutenção das algemas, ressalvando-se assim, a Súmula Vinculante 11, levando em consideração a realidade brasileira, e do município de Tauá e, diante de encontrar-se plenamente demonstrada a necessidade da medida, a qual foi realizada com a preservação da dignidade da pessoa humana e princípio da presunção de inocência.’
    Desse modo, considerando que o uso de algemas ocorreu em razão de fundado receio de perigo à integridade das pessoas presentes na Sessão Plenária, não há que se falar em nulidade, tampouco em ofensa à Súmula vinculante nº 11 do STF. [...]” (Destaquei)
    8. Nesse contexto, a autoridade reclamada, forte na segurança das pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri e em fundadas suspeitas de fuga, resgate ou reação indevida do preso, justificou suficientemente o uso de algemas na hipótese. Assim, diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. 
    9. Nessa senda, não é demasiado lembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).
    10. Nessa linha, esta Suprema Corte firmou compreensão de que “não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências” (Rcl 9.877/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.6.2010), porquanto não cabe, nesta sede processual, o revolvimento do conjunto fático probatório da origem (Rcl 30719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes (destaquei):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A Súmula Vinculante 11 estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes. 4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/12/2016). 5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39193 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. USO DE ALGEMAS DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 2. A existência de fundamentação idônea a justificar o uso de algemas durante a sessão de julgamento afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte. 3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33942 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)
    11. Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11.
    12. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora